Tribunal: TJES
Processo: 5001322-64.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001322-64.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO RODRIGUES DE BRITO

APELADO: MARINA GOMES

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. MARCO FINAL DA UNIÃO. IMÓVEL FINANCIADO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha para: (i) reconhecer e dissolver a união estável entre 2007 e 08/02/2020; e (ii) determinar a partilha igualitária das parcelas do financiamento imobiliário pagas na constância da união, dos bens móveis e dívidas comuns, excluídos veículos não comprovadamente adquiridos e as ferramentas de trabalho do autor. O réu apelou, sustentando: (i) que o término da união ocorreu apenas em agosto de 2021; (ii) que a partilha deve abranger o valor integral do imóvel; (iii) que não deve responder pelas dívidas; e (iv) que o veículo Fiat Uno deve ser incluído na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir o marco temporal do término da união estável para fins de partilha;
(ii) estabelecer o critério de partilha do imóvel financiado parcialmente quitado;
(iii) determinar a responsabilidade pelas dívidas contraídas durante a convivência; e
(iv) verificar a possibilidade de inclusão de veículo registrado em nome de terceiro no acervo partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O término da união estável ocorre com a separação de fato, quando cessam a convivência e o affectio maritalis, sendo irrelevante eventual coabitação posterior. A prova documental comprova que o rompimento se deu em
08/02/2020
, data do boletim de ocorrência por violência doméstica que resultou em medida protetiva, marco suficiente para o encerramento da sociedade de fato.

Em relação ao
imóvel financiado
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a partilha deve recair apenas sobre os
direitos aquisitivos
correspondentes às
parcelas efetivamente pagas
na constância da união, e não sobre o valor integral do bem ou parcelas vincendas, evitando-se enriquecimento sem causa.

A alegação de contribuição com mão de obra própria na construção do imóvel não enseja crédito indenizatório autônomo, pois tal esforço integra o dever de mútua colaboração, salvo prova robusta de investimento extraordinário, o que não foi demonstrado nos autos.

O pedido de venda do imóvel formulado apenas em réplica caracteriza inovação indevida do pedido após a estabilização da demanda, vedada pelo art. 329, II, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Quanto às
dívidas de material de construção
, aplica-se o art. 1.663, §1º, c/c art. 1.725 do Código Civil, segundo os quais as obrigações assumidas na constância da união, em proveito da entidade familiar, obrigam ambos os companheiros. Ausente impugnação específica do apelante, as dívidas tornaram-se incontroversas (CPC, art. 341).

No tocante ao
veículo Fiat Uno
, inexistem provas de que tenha sido adquirido pelo casal. O bem está registrado em nome de terceiro, e eventual pretensão de sobrepartilha dependeria de ação própria de reconhecimento de fraude ou simulação, não cabendo sua inclusão na partilha, conforme precedentes do TJSP e TJMG.

Correta, pois, a sentença que reconheceu a dissolução da união estável em 08/02/2020 e determinou a partilha apenas dos bens e obrigações comprovadamente comuns, mantendo-se o equilíbrio patrimonial entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O término da união estável ocorre na data em que cessam a convivência e a affectio maritalis, comprovadas por fato inequívoco como medida protetiva decorrente de violência doméstica.

Em imóvel financiado, a partilha abrange apenas as parcelas pagas durante a constância da união, correspondentes aos direitos aquisitivos, não se estendendo às vincendas.

As dívidas contraídas durante a união em benefício da família obrigam ambos os companheiros, salvo prova de destinação exclusiva em favor de um deles.

É inviável incluir em partilha bem móvel registrado em nome de terceiro, sem prévio reconhecimento judicial de fraude ou simulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 1.658, 1.660, I e V, 1.663, §1º, e 1.725; CPC/2015, arts. 329, II, 341, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020; TJ-MG, Apelação Cível 5004717-94.2020.8.13.0433, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 06.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5003631-71.2021.8.13.0686, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 03.10.2025; TJ-ES, AI 5013161-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 15.04.2025; TJ-SP, Apelação 1002480-34.2021.8.26.0248, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 19.09.2023; TJ-MG, AC 0011640-26.2015.8.13.0878, Rel. Des. Alice Birchal, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001322-64.2022.8.08.0045

APELANTE:
ADALTO RODRIGUES DE BRITO

APELADA:
MARINA GOMES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ADALTO RODRIGUES DE BRITO
, contra a sentença (ID 15601888) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens” ajuizada por
MARINA GOMES
, ora Apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a existência e a dissolução da união estável com a requerida, fixando o período de convivência entre o ano de 2007 e 08 de fevereiro de 2020; e (ii) determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das parcelas do financiamento imobiliário pagas na constância da união, dos bens móveis que guarneciam a residência e o estabelecimento comercial do casal, bem como das dívidas contraídas em comum, julgando improcedente o pedido de fixação de aluguéis e excluindo da partilha determinados veículos e as ferramentas de trabalho do autor.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a união estável se encerrou em 08 de fevereiro de 2020, com o advento de episódio de violência doméstica que culminou no afastamento do apelante do lar por força de medida protetiva. A partir dessa premissa fática, o juízo
a quo
delineou a partilha dos bens e dívidas amealhados até a referida data, excluindo da comunhão os instrumentos de profissão do recorrente por força da Lei e os veículos cuja aquisição pelo casal não restou comprovada.

A controvérsia posta em discussão, portanto, diz respeito à data de término da união estável, à partilha de imóvel financiado, à responsabilidade pelas dívidas contraídas na constância da união e à propriedade de veículo automotor para fins de partilha.

Pois bem.

Verificada a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre analisar o marco final da união estável objeto da ação. O Apelante sustenta que o término deve ser fixado na data de sua saída do lar, em agosto de 2021, pois até então contribuía para as despesas da residência. A Apelada, por sua vez, defende a data de 08 de fevereiro de 2020, quando registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, o que culminou na determinação judicial de afastamento do Apelante do lar.

Com efeito, o término da sociedade de fato, para efeitos patrimoniais, ocorre com a separação de fato do casal, momento em que cessa a comunhão de esforços e a
affectio maritalis
, independentemente da coabitação formal. No caso, a prova documental é robusta e inequívoca ao demonstrar que o rompimento da vida em comum se deu em 08 de fevereiro de 2020, data do Boletim de Ocorrência lavrado pela apelada em contexto de violência doméstica (ID 15601798), que resultou em medida protetiva de urgência com o afastamento do apelante do lar, deferida em 12/02/2020.

A esse respeito, sublinhe-se que o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal, admitiu que sua saída da residência decorreu da aplicação da Lei Maria da Penha (ID 34866487), o que torna inverossímil a alegação de continuidade da vida conjugal.

Assim, referido contexto evidencia que a ruptura da vida em comum e do afeto se deu com o episódio de violência doméstica, sendo este o marco para o fim do regime de bens. A eventual permanência no mesmo teto por um período posterior não descaracteriza o término da união estável, que se finda com o desaparecimento dos elementos subjetivos e objetivos que a caracterizam. Por tais razões, entendo que a sentença não merece reparo neste ponto.

Em avanço, no que tange à partilha do imóvel, o Apelante pretende a venda do bem e a partilha do valor total, alegando que contribuiu com sua mão de obra de pedreiro para a construção e realização de benfeitorias. O juízo
a quo
determinou a partilha apenas das parcelas do financiamento pagas durante a união estável.

A compreensão jurisprudencial sobre o tema se orienta no sentido de que, em se tratando de imóvel financiado e não quitado, a partilha recai sobre os direitos aquisitivos, ou seja, sobre o montante das prestações pagas durante a constância da convivência. A pretensão de partilhar o valor de mercado do imóvel, descontado o saldo devedor, mostra-se inadequada, pois implicaria em dividir um patrimônio que ainda não foi integralmente adquirido pelas partes, onerando indevidamente a parte que assume o financiamento após a dissolução.

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios já se pronunciaram:

EMENTA: JULGAMENTO AMPLIADO - APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO.
PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35-A DA LEI Nº 11.977/2009.
PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PARTILHA IGUALITÁRIAS DAS PARCELAS PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO.
APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. No regime de casamento submetido à comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge. Ressalvam-se, contudo, as exceções legais de incomunicabilidade a que aludem os artigos 258 e 271 do Código Civil/1916. 2. O Órgão Especial deste Tribunal já se manifestou pela inconstitucionalidade do dispositivo do art . 35-A da Lei 11.977, de 2009, que destina a propriedade exclusiva de imóvel adquirido por meio de alienação fiduciária do programa "Minha Casa, Minha Vida" à ex-consorte, por violação à igualdade entre homens e mulheres. 3.
Conquanto possível a divisão das parcelas de financiamento do imóvel que se venceram no curso do enlace conjugal até a data da separação de fato,

não há como partilhar o imóvel em si, pois sequer integrou a propriedade do casal, já que até o adimplemento integral do contrato, as partes figuram apenas como promitentes compradores
.
4. O cônjuge que desejar ficar com o imóvel poderá compensar o outro em valor equivalente à fração do bem que foi adquirida em comum esforço, como forma de garantir a igualdade na partilha.
5. Uma vez realizada a partilha, é na fase de liquidação que será apurado o valor dos bens adquiridos, quando as partes poderão decidir se irão alienar o bem e dividir o produto da venda ou sobre outra forma de ressarcimento, em caso de interesse de um deles em permanecer no imóvel.
(grifei)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50047179420208130433, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 06/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/10/2025)

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS . PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARTILHA DE VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL FINANCIADO. PARCELAS VINCENDAS . CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por D.A.F.D . e A.P.G.M . contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que determinou a partilha de bens móveis, imóvel financiado (incluídas parcelas vincendas) e verbas trabalhistas recebidas pelo réu até a separação de fato, além de fixar custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante D.A .F.D. faz jus à justiça gratuita e se as verbas trabalhistas recebidas após a separação de fato integram a partilha; (ii) estabelecer se a partilha do imóvel financiado deve abranger apenas as parcelas pagas durante a constância do casamento ou também as vincendas. III . RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e, não havendo prova robusta em sentido contrário, impõe-se a concessão da justiça gratuita ( CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98). A jurisprudência do STJ e do TJMG consolidou que verbas trabalhistas cujo período aquisitivo ocorreu durante a constância do casamento, ainda que recebidas após a separação de fato, integram o patrimônio comum, pois derivam do esforço do casal. No regime de comunhão parcial, a comunicabilidade das verbas trabalhistas não se vincula à data do recebimento, mas ao período em que se formou o direito ao crédito, razão pela qual não há falar em exclusão da partilha ( CC, arts. 1.658 e 1.660, V).
Em imóveis adquiridos por financiamento não quitado, a partilha deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos, isto é, sobre as parcelas efetivamente adimplidas até a separação de fato, e não sobre as vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa do cônjuge que permanece no uso exclusivo do bem.
A sentença incorreu em contradição ao, de um lado, afirmar inexistência de pedido de ressarcimento de parcelas futuras e, de outro, determinar a partilha dos valores vincendos, configurando error in judicando e violação ao princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE Primeiro recurso parcialmente provido . Segundo recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita depende apenas da demonstração de insuficiência de recursos, bastando a declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário. As verbas trabalhistas adquiridas durante a constância do casamento em regime de comunhão parcial integram o patrimônio comum, ainda que recebidas após a separação de fato.
Em imóvel financiado, a partilha deve abranger exclusivamente as parcelas pagas na constância da união, correspondentes aos direitos aquisitivos, não se comunicando as parcelas vincendas.

(grifei)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50036317120218130686, Relator.: Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento: 03/10/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/10/2025)

A contribuição do Apelante com sua mão de obra de pedreiro, embora relevante, presume-se realizada em esforço comum para a construção do patrimônio familiar, não gerando, por si só, um crédito indenizatório específico ou o direito à partilha do valor integral do imóvel, especialmente quando não comprovado que tal contribuição extrapolou o dever de mútua assistência. Desta forma, correta a decisão que limitou a partilha aos valores pagos do financiamento.

Ademais, o pleito de venda do bem, formulado apenas em sede de réplica, representou indevida alteração do pedido após a estabilização da demanda, como bem pontuou o magistrado sentenciante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL . EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.
Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido.
(grifei)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Ademais, embora a contribuição com trabalho próprio na construção do lar possa, em tese, gerar direito à indenização para evitar o enriquecimento sem causa, o Apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar, de forma específica e quantificada, as benfeitorias extraordinárias que teriam agregado valor substancial ao imóvel, para além da edificação ordinária da residência durante a comunhão de esforços. As alegações são genéricas e desacompanhadas de qualquer laudo ou avaliação que demonstre a suposta valorização. Nesse contexto, a decisão que limitou a partilha aos valores efetivamente desembolsados durante a união mostra-se acertada e alinhada à jurisprudência pacífica.

Relativamente ao pedido de exclusão de sua responsabilidade pelas dívidas de material de construção, melhor sorte não assiste ao recorrente. As dívidas arroladas pela Apelada na contestação, relativas a materiais de construção e outras despesas em benefício da entidade familiar, foram contraídas na constância da união estável. O Apelante, em réplica, não as impugnou especificamente, tornando o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Ademais, tendo como ponto de partida o dispositivo legal que rege a matéria, art. 1.663, § 1º, c/c art. 1.725 do Código Civil, as dívidas contraídas na constância da união para a administração dos bens comuns e em proveito da entidade familiar obrigam a ambos os conviventes.

Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.

§ 1º As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

No caso, observa-se que os débitos foram assumidos para a edificação e melhoria do lar do casal (ID 15601801), revertendo em benefício de ambos. Assim, a comunicabilidade das dívidas assumidas em prol da família é regra do regime da comunhão parcial de bens, não havendo fundamento para afastar a responsabilidade do apelante.

O fato de o imóvel, após a partilha, permanecer na posse da apelada não tem o condão de eximir o Apelante da responsabilidade por obrigações solidárias assumidas durante a vida em comum.

ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS . EXCLUSÃO DE BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Vani Targa contra decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina que, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, excluiu o veículo GM/S10 DE LUXE 2.8 D e
benfeitorias realizadas na empresa Panificadora Vista da Serra da partilha, sob o fundamento de ausência de comprovação de esforço comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veículo GM/S10 DE LUXE 2 .8 D, registrado em nome de terceiro, é bem comum sujeito à partilha; e (ii) determinar se as benfeitorias realizadas na empresa durante a união estável devem ser incluídas na partilha, em razão de suposto esforço comum. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1 .658 do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da união estável, mesmo que registrados em nome de apenas uma das partes. No caso dos autos, a exclusão de bens da partilha em decisão saneadora é prematura, pois há alegação plausível de confusão patrimonial ou esforço comum, cabendo ao juízo de origem oportunizar a dilação probatória. A origem dos recursos para aquisição do veículo e para realização das benfeitorias na empresa deve ser objeto de instrução processual detalhada, a fim de comprovar ou afastar eventual comunicação patrimonial entre os ex-companheiros. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão de bens da partilha em união estável deve ser precedida de análise probatória que comprove a ausência de esforço comum na aquisição ou melhoria dos bens
. Em regime de comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos na constância da união são comuns, salvo prova em contrário.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts . 1.658, 1.660, I, e 1.725; CPC/2015, art . 1.015, II. Jurisprudência relevante citada: TJAM, AI 4006711-67.2020 .8.04.0000, Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, julgado em 06.03 .2023. Vitória/ES, 31/03/2025.
(grifei)

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50131615620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 15/04/2025)

Por fim, quanto ao veículo Fiat Uno, a pretensão de partilha esbarra na ausência de prova mínima de sua aquisição com recursos do casal. O acervo probatório demonstra que o automóvel está registrado em nome do genro da apelada (ID 16456934), o qual, ouvido como informante, confirmou ser o proprietário (ID 34866487). A mera utilização do bem pelo Apelante ou a sua permanência na garagem da residência são insuficientes para ilidir a presunção de propriedade que emana do registro administrativo, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório.

A jurisprudência pátria entende que é inadequada a pretensão de determinação de sobrepartilha de bem que se encontra sob titularidade de terceiro. Por oportuno, confira-se:

APELAÇÃO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. Sentença de improcedência. Irresignação da recorrente, alegando cerceamento de defesa, pretendendo demonstrar fraude na aquisição do bem, atualmente em nome do genitor do recorrido. Não acolhimento.
Tecnicamente inadequada a pretensão de determinação de sobrepartilha de bem que se encontra sob titularidade de terceiro. Partilha que deve se restringir a bens devidamente registrados em nome de um dos cônjuges .
Precedentes desta Câmara. Eventual fraude ou simulação que deve ser demonstrada previamente, pelos meios processuais pertinentes, com exercício do contraditório por todos os interessados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002480-34.2021.8.26 .0248 Indaiatuba, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 19/09/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - AUTOMÓVEIS - BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS - SIMULAÇÃO - FRAUDE À MEAÇÃO - MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO - VIAS ORDINÁRIAS - LIMITE SUBJETIVO DA LIDE - PARTILHA IMEDIATA - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO ECONÔMICA DISTINTA DAQUELA ALEGADA PELA PARTE - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO. -
A partilha de bens registrados em nome de terceiros depende do prévio reconhecimento judicial da irregularidade de tais registros, com a declaração da simulação ou fraude negocial alegada - A declaração judicial da simulação negocial depende de ação própria, em que franqueado o pleno direito de defesa a todos os envolvidos no negócio jurídico supostamente simulado -
A ausência de provas de que a parte beneficiária da justiça gratuita possui condição econômica incompatível com tais benefícios justifica a manutenção de tal benesse em seu favor. (TJ-MG - AC: 00116402620158130878 Camanducaia, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante, razão pela qual não vislumbro razões para sua reforma.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono da apelada para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID 15601785).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.